Tribunal: STF
Processo: Rcl 52717
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CARGOS PÚBLICOS. UNIFICAÇÃO DE CARREIRAS. ATRIBUIÇÕES, VENCIMENTOS E GRAU DE ESCOLARIDADE. SIMILITUDE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 43 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO.



    1. Segundo o enunciado vinculante n. 43 da Súmula, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    2. Não está configurado desrespeito ao verbete vinculante n. 43 quando observada, em situação de unificação de carreiras distintas, a similitude de atribuições, remuneração e grau de escolaridade. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.